Tribunal: CARF
Processo: 15586.001558/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001558/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.070 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
ORNATO S/A INDUSTRIAL DE PISOS E AZULEJOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2007, 31/08/2007
DECISÃO DA DRJ. NULIDADE.
O Acórdão de Impugnação se furtou em proceder ao julgamento, nos termos
argumentados pelo Recorrente. Em não conhecendo do mérito, além de se
abster do exame diante das razões postas, em cumprimento do princípio do
contraditório, obsta o próprio direito subjetivo ao de Recurso Voluntário, o que
afronta o próprio rito do Processo Administrativo Fiscal estabelecido no
Decreto n° 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para anular a decisão recorrida, nos termos do voto do relator.
Ausente momentaneamente o conselheiro Raphael Madeira Abad.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Carlos
Delson Santiago.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001558/2010-26
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001558/2010-26

O presente processo foi formalizado para tratamento das declarações de
compensação com créditos de Cofins não-cumulativa, de que trata o art. 3o da Lei n°
10.833/2003.

O valor total do crédito da não cumulatividade do Pis pleiteado pelo
contribuinte de janeiro a agosto de 2007 é de R$ 38.302,48.
A diligência iniciou-se com a ciência do Termo de Intimação Fiscal n°
01/2010, entregue no dia 14/10/2010.
A fiscalização se baseou no confronto dos livros contábeis e fiscais, planilhas
de apuração da contribuição e de créditos a descontar apresentadas, bem como de relatórios e
registros enviados em papel e em meio magnético.
As informações constantes dos sistemas da RFB, assim como aquelas prestadas
pela própria pessoa jurídica dão conta que a ORNATO S/A INDUSTRIAL DE PISOS E
AZULEJOS atua na produção e comercialização de pisos e azulejos. Sua produção é
comercializada tanto no mercado interno, com vendas para o mercado externo.
Uma vez que a Ornato adota o regime de apuração pelo Lucro Real, passou a
ser obrigada, a partir de fevereiro de 2003, ao regime de incidência não-cumulativa da
contribuição para a Cofins, instituído pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Nesse regime, o valor da contribuição para a Cofins resulta da aplicação da
alíquota de 7,6% sobre o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação fiscal, não integrando a
base de cálculo da contribuição as saídas isentas previstas no art. 1o, § 3o, e art. 6o da Lei
10.833/2003.
À época a fiscalização considerou o seguinte critério: para que o bem ou
serviço possam ser utilizados para fins de aproveitamento dos créditos a descontar, deve estar em
consonância com a definição esboçada pela legislação fiscal citada no Termo de Verificação
Fiscal, ou seja, deve necessariamente sofrer alterações pelo desgaste, pelo dano ou pela perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação.
Foram glosados os gastos com passagens aéreas, transporte e hotéis dos
funcionários da empresa. Segundo a solução de divergência n° 17/2008, excluem-se do conceito
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001558/2010-26

de insumos, as despesas que se reflitam indiretamente na prestação do serviço, como, por
exemplo, os gastos com passagens, transporte e hospedagem em hotéis feitos com funcionários,
os quais tenham de se deslocar até o local da respectiva prestação.
Todos os itens excluídos da base de cálculo dos créditos a descontar do Pis
não-cumulativo encontram-se discriminados às fls. 88/99, os quais foram consubstanciadas com
base nos arquivos digitais produzidos e fornecidos pela empresa.
Seguindo estas premissas foi elaborado o “Demonstrativo de Apuração das
contribuições não-cumulativas”, de fl. 100, no qual encontram-se discriminados todos os ajustes
realizados na base de cálculo dos créditos a descontar.
Somente os créditos vinculados às vendas tributadas no mercado externo
dariam direito ao ressarcimento e compensação com outros débitos. Os créditos vinculados às
vendas tributadas no mercado interno não podem ser ressarcidos ou compensados, apenas podem
ser utilizados para deduzir do débito da contribuição apurada.
Neste prisma, foi realizado um rateio dos créditos apurados, com base na
proporção entre as receitas tributadas no mercado externo e sua receita total. Tal relação
percentual encontra-se determinada no item Demonstrativo de Apuração das contribuições não-
cumulativas para todos os meses de 2007.
O crédito vinculado às receitas tributadas no mercado interno foi consumido
antes do crédito vinculado às receitas tributadas no mercado externo, em função da vedação legal
de se efetuar o ressarcimento ou a compensação de outros tributos administrados pela SRF com
aquele crédito, conforme já explicado.
Em função dos ajustes procedidos na base de cálculo dos créditos a descontar,
reduziu o montante dos créditos a ser compensado.
Merecem destaque os meses de fevereiro a agosto de 2007 em que foi apurado
saldo a pagar de Pis. Conseqüentemente, foi emitido auto de infração para estes meses.
Não restou saldo de crédito do mês de dezembro de 2006 transportado para o
mês de janeiro de 2007, conforme apurado nos autos do processo administrativo
15586.001562/2010-94.
Com vistas a atender o principio da economia processual, o processo
15586.001557/2010-81 foi apensado ao processo 15586.001558/2010-26.
A Delegada da Receita Federal em Vitória/ES RECONHECEU os direitos
creditórios abaixo discriminados, decorrentes de operações no mercado externo de que tratam os
Arts. 3o e 5o da Lei 10.637/2002, do período de janeiro a agosto de 2007, relativos à apuração
não-cumulativa da contribuição para o Pis, e, por conseguinte, que sejam homologadas as
Declarações de Compensação constantes da Tabela abaixo, até o limite de crédito nela
reconhecido.

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001558/2010-26

Cientificado desta decisão em 10/02/2011 (fl. 112), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade tempestiva em 11/03/2011 (fls. 117 a 124), alegando, em
resumo, que:
 A autoridade fiscal menciona o art. 21 da IN n° 600/2005, que teria
disciplinado o conceito de insumo, quando é sabido que somente a lei
pode dispor sobre tributo;
 O entendimento fiscal acerca deste conceito esbarra no conceito legal,
pois a lei que rege a matéria não faz restrição ao conceito de insumo,
não podendo o órgão público, por meio de instruções, restringir o
conceito legal;
 Além disso, nota-se que o agente fiscal não compreendeu corretamente
os documentos que lhe foram encaminhados, e não procedeu à
fiscalização propriamente dita, pois os valores em questão estão
devidamente contabilizados, conforme legislação pertinente, bastando
uma simples verificação nos livros contábeis da impugnante;
 Os créditos apropriados pela impugnante foram devidamente
comprovados por meio de documentos e arquivos digitais;
 O tributo é exação vinculada, que segue o que determina a Constituição
e a lei, não podendo ser criado, modificado ou restringido por
instruções normativas ou outros atos de hierarquia inferior. Por isso,
não há como o Fisco vedar ou restringir o direito de crédito do
contribuinte;
 As Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 autorizam a “descontar
créditos” em relação a bens e serviços, sem restrição, utilizados como
insumo, direta ou indiretamente na prestação de serviços ou na
fabricação de produtos destinados à venda;
 Assim, não há fundamento à vedação dos créditos apontados pelo
Fisco, referentes a insumos e materiais empregados na produção de
bens destinados à venda, pois a legislação mencionada em momento
algum utilizou os “parâmetros do IPI”, como erroneamente entendeu a
RFB, a não cumulatividade do PIS e da Cofins é mais larga, conforme
dispõe a lei própria, permitindo a dedução ou utilização dos créditos
sobre bens e serviços utilizados na fabricação de bens ou produtos para
venda;
 Tais Leis permitem o crédito em diversas situações que não se
coadunam com a legislação do IPI. Assim, no presente caso, a análise
deve considerar as Leis específicas, citadas;
 Isto posto, não existe um sentido técnico para insumos no caso do PIS e
da Cofins. Desse modo, se as Leis que instituíram essas contribuições
não definiram tal conceito e nem obrigam a utilização subsidiária da
legislação do IPI para se extrair tal conceito, depreende-se que o
legislador quis utilizar o sentido comum deste vocábulo;
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001558/2010-26

 O termo “insumo” representa cada um dos elementos, diretos e
indiretos, necessários à produção de produtos e serviços, como
matérias-primas, máquinas, equipamentos, capital, mão-de-obra,
energia elétrica etc;
 Se a restrição aplicada pelo Fisco fosse procedente, como explicar que
entre os insumos se incluem os combustíveis e lubrificantes, pois não
integram o produto final e nem estão sujeitos às alterações no processo
industrial;
 A interpretação prevista nas IN as torna eivadas de ilegalidade, pois o
conteúdo e alcance dos atos infralegais encontram limites na lei em
função da qual sejam expedidos (art. 99 do CTN);
 As próprias Leis citadas marcam a existência de diferença entre o que
são insumos e o que são matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem. Aqueles englobam estes, mas a recíproca não
é verdadeira;
 Se o termo “insumo” na legislação do PIS e da Cofins equivale a
matéria-prima, produto intermediário e embalagem na legislação do IPI,
então como explicar que a Lei 10.637/02 ora utilize aquele termo, ora
esses? No caso do IPI, “insumo” tem um significado técnico (estrito), e
no PIS e Cofins, um significado comum;
 Ademais, se a tributação deve recair sobre o valor agregado ao preço
dos produtos, está assegurado o direito de se tomar créditos em relação
aos bens, serviços e encargos que se transformam em custo da produção
ou despesas operacionais, vinculados à obtenção de receitas tributáveis
pelas contribuições;
 Pelo exposto, mostra-se insubsistente a glosa de créditos;
 Relativamente ao PA dez/2006, a planilha apresentada à Fiscalização
não foi devidamente compreendida, ou continha alguma discrepância,
porquanto a impugnante apresenta a comprovação integral do valor de
R$ 68.120,57, relativo a dez/2006, ao frete por conta da empresa, bem
assim outros materiais passíveis de crédito;
 A impugnante transcreveu o arquivo digital, conforme planilha anexa,
bem como a relação de notas fiscais, não havendo discrepância a
respeito, não se sustentando a glosa efetuada;
 A maioria das notas fiscais relacionadas se referem a frete de
responsabilidade da impugnante, não havendo dúvida em relação à
legitimidade do crédito, conforme já reconhecido pelo ADI n° 2/2005 e
Solução de Consulta n° 44/2009;
Em 03 de maio de 2018, através do Acórdão n° 12-98.127, a 16a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, por unanimidade votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, para não conhecer das alegações relativas ao
mérito do despacho decisório (glosas de crédito), considerando que todas as questões de mérito
já
foram
analisadas
nos
processos
administrativos
n°s
15586.001550/2010-60
e
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001558/2010-26

15586.001548/2010-91, pela 17a Turma de Julgamento da DRJ/RJO, não cabendo apreciar
novamente tais questões, mas apenas aplicar nestes autos o entendimento já exarado pelo
Colegiado de 1a instância para os mesmos fatos e mesmos períodos de apuração.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 23 de maio
2018, às e-folhas 144.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 19 de junho de 2018, e-
folhas 145, de e-folhas 147 à 153.
Foi alegado:
PRELIMINARMENTE:
 Manifesta nulidade da decisão recorrida.
NO MÉRITO:
 O conceito de insumo dentro da legislação das Contribuições referentes
ao PIS e da COFINS.
Diante do exposto, requer:
O acolhimento da arguição preliminar, a fim de ser anulado o acórdão
recorrido, determinando-se que o processo administrativo seja novamente julgado, com
enfrentamento do mérito, pelas razões acima sustentadas.
Na remota hipótese de ser superada a arguição preliminar, requer a reforma da
decisão recorrida, com a finalidade de determinar o ressarcimento e considerar a compensação
de todos os valores requeridos pela recorrente, pelas razões acima sustentadas, porquanto a
pretensão está de conformidade com a legislação pertinente, sendo de todo infundado e
insubsistente o acórdão impugnado, fazendo-se a necessária justiça fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 23 de maio
2018, às e-folhas 144.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 19 de junho de 2018, e-
folhas 145.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
PRELIMINARMENTE:
 Manifesta nulidade da decisão recorrida.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001558/2010-26

NO MÉRITO:
 O conceito de insumo dentro da legislação das Contribuições referentes
ao PIS e da COFINS.

Passa-se à análise.
- Manifesta nulidade da decisão recorrida.
É alegado às folhas 01 e 02 do Recurso Voluntário:
A decisão ora impugnada, objeto deste recurso, não reúne condições de subsistência,
porquanto ocorre inegável negativa de prestação administrativa, que não encontra
amparo na legislação pertinente, diante da recusa de julgamento do recurso interposto
pela recorrente, eis que o fundamento adotado na decisão/acórdão impugnada não tem
sustentação.
Com efeito, a decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
para não conhecer das alegações relativas ao mérito do despacho decisório (glosas de
crédito), o que constitui, com a devida vênia, impropriedade manifesta, eis que julgar
improcedente somente pode ocorrer quanto há julgamento de mérito, eis que a
improcedência implica em exame acurado do mérito diante das razões postas, e o fato
de não se conhecer das alegações relativas ao mérito implica em contradição que leva
à nulidade, porquanto se trata de vício que conduz à nulidade do acórdão
impugnado.
Ademais, o fundamento da decisão implica, ainda, em negativa de prestação, direito do
contribuinte a obter dos Órgãos Públicos decisão fundamentada de seus pleitos, a
respeito do mérito da questão, sobretudo quando se trata de processo administrativo
fiscal, regulado pelo Decreto n° 70.235/1972, que exige, além de decisão fundamentada
acerca da reclamação/impugnação/recurso do contribuinte, que seja examinado o
requerimento apresentado, com base nos elementos constantes do processo
administrativo, não se podendo, por óbvio, alegar que a matéria posta já teria sido
decidida em outro processo, cuja matéria não é a mesma, tratando-se, o presente feito,
de processo autônomo.
Além disso, se trata de um processo administrativo que exige, por dever de ofício, de
acordo com a lei, decisão própria acerca da(s) questão posta, não podendo a(s)
autoridade(s) julgadora(s) alegar que em outro processo houve decisão semelhante, que
não se trata da mesma matéria, nem do mesmo processo; ou, ainda, se trata de
OUTRO processo administrativo, originário de decisão de autoridade fiscal.
Daí decorre a manifesta nulidade da decisão recorrida, situação que merece ser sanada
por esse Eg. Conselho, já que a negativa de prestação fere direito líquido e certo da
contribuinte/recorrente.
Assim, diante dessa mácula insanável que acarreta nulidade absoluta da decisão
recorrida, a questão posta merece ser apreciada, a fim de ser declarada a nulidade ora
arguida, com a determinação de remessa do feito à DRJ/RJ, para apreciação das razões
postas pela recorrente, proferindo-se decisão de mérito.
(Grifos próprios do original)
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade assim se pronunciou às folhas
05 a 07 daquele documento:
O despacho decisório contestado no presente processo, relativo a créditos de PIS não
cumulativo, fundamentou-se no Parecer SEFIS n° 22/2011, proferido pela DRF/Vitória-
ES em 04/02/2011. Na mesma data foram proferidos por aquela unidade o Parecer
SEFIS n° 23/2011 (PA jan/2007 a jun/2007) e o Parecer SEFIS n° 24/2011 (PA jul/2007
e ago/2007), relativos a créditos de Cofins não cumulativa, decorrentes do mesmo
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001558/2010-26

procedimento fiscal que fundamentou a presente decisão, transcrevendo os mesmos
fatos apurados e as mesmas glosas efetuadas para os mesmos períodos de apuração,
considerando que as bases de cálculo do PIS e da Cofins não cumulativos são idênticas,
apenas fundamentadas em normas distintas.
Em consulta ao sistema e-Processo, constata-se que a análise relativa aos créditos de
Cofins foi efetuada nos autos dos processos administrativos n°s 15586.001550/2010-60
(PA 01/2007 a 06/2007) e 15586.001548/2010-91 (PA 07/2007 e 08/2007), nos quais,
de forma idêntica ao presente, houve deferimento parcial dos pedidos de ressarcimento
formulados, com a conseqüente homologação parcial das compensações declaradas,
conforme ementa abaixo:
CRÉDITO PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
O saldo credor de Cofins, decorrente de operações no mercado interno, e
apurado na forma do art. 3o da Lei 10.833/03 poderá ser objeto de
ressarcimento ou compensação com outros débitos apurados pela SRF, tendo-
se em vista o disposto no art. 6oda Lei 10.833/03.
Não gera direito ao desconto de crédito a aquisição de serviços e bens não
enquadrados na definição de insumos delineado pelo art. 3° da Lei 10.833/03,
com disciplinamento da IN 404/2004.
Após, foi interposta, naqueles autos, manifestação de inconformidade pelo contribuinte,
tendo sido tais recursos considerados improcedentes pelo colegiado de 1a instância, por
meio dos acórdãos n°s 12-57.925 e 12-57.924, respectivamente, proferidos em
18/07/2013 pela DRJ/Rio de Janeiro-RJ, conforme ementas abaixo transcritas:
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade, consideram-se
insumos os bens e serviços diretamente aplicados ou consumidos na fabricação
do produto. Há de se entender o conceito de insumo não de forma genérica,
atrelando-o à necessidade na fabricação do produto ou na prestação de serviço
e na consecução de sua atividade-fim (conceito econômico), mas adstrito ao
que determina a legislação tributária (conceito jurídico), vinculando a
caracterização do insumo à sua aplicação direta ao produto fabricado ou à
prestação de serviços.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE
Não compete à autoridade administrativa apreciar argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no
ordenamento jurídico, cabendo tal controle ao Poder Judiciário.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da impugnação trazer ao julgado todos os
dados e documentos que entende comprovadores dos fatos que alega.
Desta forma, vê-se que as glosas que deram origem ao despacho decisório que ora se
analisa são as mesmas que fundamentaram também os despachos decisórios proferido
nos
autos
dos
processos
administrativos
n°s
15586.001550/2010-60
e
15586.001548/2010-91, relativos aos mesmos períodos objeto da presente análise.
Em conseqüência, conclui-se que os acórdãos proferidos pela DRJ/Rio de Janeiro-RJ
em 2013 já apreciaram as referidas glosas, para os mesmos períodos de apuração, tendo
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001558/2010-26

o contribuinte, naqueles autos, apresentado manifestação de inconformidade nos exatos
termos daquela apresentada no presente processo, não cabendo, portanto, analisá-las
novamente, sob pena de reapreciar matérias já julgadas, relativas a fatos ocorridos no
mesmo período de apuração.
Trago o dispositivo do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, e-folhas
141:
Conclusão
Por todo o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, para não conhecer das alegações relativas ao mérito do despacho
decisório (glosas de crédito), considerando que todas as questões de mérito já foram
analisadas
nos
processos
administrativos
n°s
15586.001550/2010-60
e
15586.001548/2010-91, pela 17a Turma de Julgamento da DRJ/RJO, não cabendo
apreciar novamente tais questões, mas apenas aplicar nestes autos o entendimento já
exarado pelo Colegiado de 1a instância para os mesmos fatos e mesmos períodos de
apuração.
O Recorrente reclama de negativa de prestação, negativa de julgamento, dado
o seu direito de obter dos Órgãos Públicos decisão fundamentada de seus pleitos, arguindo que o
presente auto de infração constitui processo administrativo autônomo - ainda que a decisão
pudesse ser a mesma, frente ao entendimento jurídico a respeito da matéria.
Temos que:
1. As glosas originárias do Processo Administrativo Fiscal n°
15586.001562/2010-94 são as mesmas que fundamentaram também o
despacho decisório proferido nos autos do Processo Administrativo
Fiscal n° 15586.001555/2010-92 (PA 01/2006 a 12/2006);
2. As glosas originárias do Processo Administrativo Fiscal n°
15586.001558/2010-26 são as mesmas que fundamentaram também o
despacho decisório proferido nos autos do Processos Administrativos
n°s
15586.001550/2010-60
(PA
01/2007
a
06/2007)
e
15586.001548/2010-91 (PA 07/2007 e 08/2007)
3. Os Processos Administrativos Fiscais n°s 15586.001562/2010-94 e
15586.001558/2010-26 são referentes à análise dos pedidos de
ressarcimento e DCOMP de PIS e ensejaram o auto de infração
(Processo Administrativo Fiscal n° 15586.000009/2011-15);
4. processos
Administrativos
15586.001555/2010-92,
15586.001550/2010-60 e 15586.001548/2010-91 são relativos a
créditos (DCOMPs) de Cofins não cumulativa não tenham e versam
sobre os mesmos Períodos de Apuração (PA 01/2006 a 12/2006), (PA
01/2007 a 06/2007) e (PA 07/2007 e 08/2007) e sobre as mesmas
glosas dos Processos Administrativos n° 15586.001562/2010-94 e
15586.001558/2010-26.
O Acórdão de Impugnação se furtou em proceder ao julgamento, nos termos
argumentados pelo Recorrente. Em não conhecendo do mérito, além de se abster do exame
diante das razões postas, em cumprimento do princípio do contraditório, obsta o próprio direito
subjetivo ao de Recurso Voluntário, o que afronta o próprio rito do Processo Administrativo
Fiscal estabelecido no Decreto n° 70.235/72.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001558/2010-26

Desse modo, DOU PROVIMENTO PARCIAL para anular o Acórdão da
Delegacia Regional de Julgamento para que se profira novo julgamento, no sentido de se
conhecer todas as alegações do mérito.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital